Tribunal: TJSP
Processo: 0006021-31.2014.8.26.0283
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Juros de mora.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Decisão mantida. Recurso da instituição financeira desprovido.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO POUPADOR. Pagamento tempestivo do valor devido. Honorários advocatícios. Ausência de fixação, em consonância com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (tema 407). Decisão mantida. Recurso do poupador desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0006021-31.2014.8.26.0283/50002, da Comarca de Itirapina, em que é agravante/agravado
MARIA ESTELA ALTARUGIO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado/agravante BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0006021-31.2014.8.26.0283/50002 -Voto no 28.081
2
AGs. INTs. Nos 0006021-31.2014.8.26.0283/50000
COMARCA: ITIRAPINA (1a VC)
AGTES/AGDOS:
BANCO
DO
BRASIL
S/A e MARIA ESTELA
ALTARUGIO
VOTO No 28.081
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO
FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480).
Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na
fase de conhecimento (tema 685). Decisão mantida.
Recurso da instituição financeira desprovido.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO
POUPADOR. Pagamento tempestivo do valor devido.
Honorários advocatícios. Ausência de fixação, em
consonância com o Recurso Especial no 1.134.186/RS
(tema 407). Decisão mantida. Recurso do poupador
desprovido.
Trata-se de agravos internos interpostos
por BANCO DO BRASIL S/A e MARIA ESTELA ALTARUGIO contra
decisões que, em cumprimento individual de sentença
proferida em ação civil pública, negaram seguimento a
recursos especiais, pois o V. Acórdão recorrido observou
as orientações estabelecidas pelo E. Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.243.887/PR,
1.361.800/SP, 1.370.899/SP e 1.134.186/RS, julgados sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0006021-31.2014.8.26.0283/50002 -Voto no 28.081
3
o regime dos recursos repetitivos.
A
instituição
financeira
alega:
(a)
incompetência do foro do domicílio do poupador para o
trâmite do cumprimento individual da sentença coletiva;
e (b) necessidade de fixação do termo inicial dos juros
de mora a partir da intimação para pagamento nos autos
de habilitação/liquidação de sentença.
A agravante Maria Estela Altarugio alega
ser
necessário
o
arbitramento
de
honorários
advocatícios, uma vez que não houve pagamento por parte
do banco, mas apenas depósito em garantia para
apresentação de impugnação.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0006021-31.2014.8.26.0283/50002 -Voto no 28.081
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.243.887/PR sob o regime dos recursos repetitivos, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a liquidação e
a execução individual de sentença genérica proferida em
ação civil coletiva podem ser ajuizadas no foro do
domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia
da
sentença
não
estão
circunscritos
a
lindes
geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do
que foi decidido (tema 480).
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP, a
mesma E. Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar
em
responsabilidade
contratual
cujo
inadimplemento já produza a mora, ressalvada a hipótese
de configuração da mora em momento anterior (tema 685).
No
que
diz
respeito
aos
expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu as seguintes teses: "Na execução individual
de
sentença
proferida
em
ação civil pública que
reconhece
o
direito
de
poupadores
aos
expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0006021-31.2014.8.26.0283/50002 -Voto no 28.081
5
expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado
ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os
expurgos inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito judicial, que terá como base
de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano
econômico, e não os valores de eventuais depósitos da
época de cada plano subsequente" (tema 887). Confira-se
a fls. 241/242.
E,
julgado
o
Recurso
Especial
no
1.134.186/RS, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou as
seguintes
teses:
“1.1
São
cabíveis
honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou
não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente
se inicia após a intimação do advogado, com baixa dos
autos e aposição do 'cumpra-se' (REsp. no 940.274/MS);
1.2 Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; 1.3
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no artigo 85, § 8o, do CPC” (g.n.).
Confira-se a fls. 243/244.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
152/159)
está
em
perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
competência do D. Juízo de Primeira Instância; (b)
fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da
citação do devedor no processo de conhecimento da Ação
Civil Pública; e (c) não incidência de honorários
advocatícios na fase de cumprimento de sentença, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0006021-31.2014.8.26.0283/50002 -Voto no 28.081
6
a Turma Julgadora entendeu que o depósito havido nos
autos configurou pagamento tempestivo do débito.
Pondere-se que, em casos semelhantes, a
mesma D. Câmara tem autorizado o poupador a levantar os
valores depositados em primeiro grau, ainda que não
tenha havido o trânsito em julgado da decisão proferida
na impugnação.
Assim, uma vez que se entendeu que houve
o pagamento, incabível a incidência de honorários, nos
exatos termos do tema 407.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento aos agravos
internos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO